Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes signatárias de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção é de consumo. Esse vínculo, entretanto, não se estende ao condomínio após a entrega da unidade pela vendedora.
2. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.
3. Em consequência do princípio da causalidade, se o condomínio cobra taxas de condomínio de quem sabidamente não é devedor, torna-se corresponsável pelos consectários legais.
4. Recursos conhecidos. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso do condomínio desprovido.